Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702367-15.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: KLEITON SILVA PEREIRA, HOSPITAIS INTEGRADOS DA GÁVEA S/A AGRAVADOS: EDUARDO SIQUEIRA WAIHRICH, HOSPITAIS INTEGRADOS DA GÁVEA S/A, KLEITON SILVA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por KLEITON SILVA PEREIRA e HOSPITAIS INTEGRADOS DA GÁVEA S/A - HOSPITAL DF STAR contra decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. Os recorridos apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte HOSPITAIS INTEGRADOS DA GÁVEA S/A - HOSPITAL DF STAR, de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004